Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os negócios jurídicos descritos na exordial, consistentes em um empréstimo bancário de R$ 5.137,86 e duas transferências TED nos valores de R$ 4.600,00 e R$ 4.900,00, e inexistentes os débitos daí decorrentes, devendo as partes retornar ao status quo ante e o banco recorrente se abster de realizar qualquer cobrança e/ou inscrever o nome do autor em órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança/inscrição indevida, até o limite de R$ 5.000,00.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente pugna pela relativização dos efeitos da revelia, sustentando, no mérito, a regularidade da contratação do empréstimo e que a multa cominatória fixada fomenta o enriquecimento sem causa do recorrido. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade do recorrente quanto aos prejuízos sofridos pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. A revelia do banco recorrente foi decretada em sentença (ID 64483787), uma vez que, em que pese devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação ou apresentou contestação. O parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil permite a intervenção do revel em qualquer fase processual, recebendo-o no estado em que se encontrar. Em sede recursal, contudo, somente podem ser suscitadas matérias de fato que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior, o que não foi demonstrado no caso em análise (artigo 1.014 do CPC). Assim, somente seria cabível, nesta seara, a discussão de matérias aptas a serem conhecidas de ofício pelo juízo, as quais não são acobertadas pela preclusão. Não sendo o caso, os argumentos apresentados em recurso não devem ser analisados, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1894207.
6. Ademais, o recorrente não juntou ao feito qualquer documento que pudesse comprovar a regularidade da contratação do empréstimo e das transações efetivadas, tais como o próprio contrato com a assinatura do consumidor/biometria facial ou telas sistêmicas que comprovassem a efetivação da transferência por meio de senha, a fim de afastar a alegação de falha na prestação do seu serviço. O recorrido, por sua vez, instruiu o feito com os documentos que possuía e que conferem verossimilhança às alegações feitas, como boletim de ocorrência (ID 64483775), extrato (ID 64483777) e contestação das operações (ID 64483778). Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Entendimento no mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1871584.
7. A multa fixada, por outro lado, mostra-se adequada ao caso, considerando a capacidade financeira das partes, as particularidades do caso e, sobretudo, por se tratar de obrigação de fácil cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, incisos I e II; CPC, arts. 346, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894207, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024; TJDFT, Acórdão 1871584, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024.